Tribunal: STF
Processo: RHC 213860
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Reformatio in pejus. Inexistência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. NÃO INCIDÊNCIA DA REFORMATIO IN PEJUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. 



    III - No presente caso, o Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou a grande quantidade de entorpecentes apreendidos com o paciente, vale dizer, 131,830 kg (cento e trinta e uma quilogramas e oitocentos e trinta gramas) de maconha, além de 39,0g (trinta e nove gramas) da mesma droga. 



    IV - No tocante à culpabilidade, o Tribunal de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando o paciente detinha "dois veículos adaptados para o transporte de entorpecentes nas partes internas da lataria, mantendo-os dentro do ambiente familiar", fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação das penas-bases. 



    V - As condenações pretéritas podem ser consideradas para valorar os maus antecedentes, pois a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 05 (cinco) anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes.



    VI - Quanto à personalidade do agente, esta "resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. Não se admite, pois, que seja presumido que o réu ostenta personalidade distorcida em razão da gravidade do próprio delito ou com fundamento em condenação por fato posterior ao apurado nos autos" (HC n. 566.684/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas , DJe de 17/06/2020). 



    VII - In casu, a Corte a quo, bem exarou a personalidade desfavorável, pois, "Mantinha refúgio na urbe, longe do sítio dos fatos, para não ser preso em flagrante delito e, após prisão de seus irmãos, conseguiu ser rapidamente informado para deixar o local antes da invasão policial", assim como, "se evadiu com êxito em exíguo prazo do esconderijo que seria invadido pela Polícia Civil". 



    VIII - Por fim, restaram-se constatadas as circunstâncias do crime desfavoráveis ao paciente, eis que o paciente dispunha de "eficiente rede de comunicação quanto às investidas policiais", elementos que excedem os limites dos tipos penais violados, exigindo resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 



    IX - No que se refere à aventada reformatio in pejus, in casu, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, como na espécie, em que a reprimenda imposta ao agravante se restou diminuída, aliado ao fato da Corte a quo ter inaugurado a fase da sentença, eis que o agravante foi absolvido em primeiro grau, assim como esta Corte determinou, no julgamento do HC 305252/SP, o refazimento integral da dosimetria. 



    Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi absolvido pelo Juízo de primeiro grau quanto à imputação dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. Interposta apelação pelo Ministério Público, o Tribunal estadual deu provimento ao recurso para condenar o paciente à pena de 25 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Posteriormente, em cumprimento à decisão proferida pelo STJ, o Tribunal de origem refez a dosimetria e fixou a pena imposta em 24 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa ajuizou ainda pedido de revisão criminal, a qual o Tribunal de origem deferiu para reduzir a pena imposta ao paciente para 21 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado.



    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 696.093, Min. Jesuíno Rissato, não conheceu do writ. Contudo, concedeu a ordem de ofício para “estabelecer a sanção definitiva do paciente em 16 anos e 04 meses de reclusão, e 2410 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação”. Opostos embargos de declaração, foram eles acolhidos parcialmente para estabelecer o dias-multa no patamar de 2.250. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido. 



    4. Neste recurso ordinário a defesa alega que:



          (i) “o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao reajustar a dosimetria da pena do Paciente, muito embora tenha alcançado reprimenda diminuída, acolheu a existência de novas circunstâncias judiciais então neutralizadas em juízo anterior (acórdão, e-STJ fls. 65)”;



          (ii) “verifica-se a proibição de reformatio in pejus indireta, na medida em que, ao refazer a dosimetria da pena-base - em cumprimento a ordem emanada no HABEAS CORPUS Nº 305.252 - SP (2014/0247019-4) -, passou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a construir motivação inexistente no édito condenatório para sopesar negativamente circunstâncias judiciais antes reputadas neutras, o que afasta a possibilidade de sopesamento negativo de circunstâncias judiciais diversas dos antecedentes do paciente e da quantidade da droga apreendida”;



          (iii) “os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias para valorar negativamente as circunstâncias judiciais em comento (...) não justificam o incremento da pena-base”.



    5. A defesa requer “a readequação da pena, a fim de que seja fixada a pena-base de ambos os delitos pelos quais restou condenado o ora recorrente em patamar mais próximo do mínimo legal, decotando-se a negativação dos vetores culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime”.



    6. Decido.



    7. O recurso não deve ser provido. 



    8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão quanto a dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    9. E mais: “[é] razoável a fundamentação que justifica a exasperação da pena-base tendo em vista a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado e que extrapolam os elementos típicos inerentes à figura penal cominada. (...) Dosimetria efetuada segundo os critérios de discricionariedade regrada que naturam a individualização da pena” (RHC 117.806, Redator para o acordão o Min. Edson Fachin). 



    10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “[n]ão há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06” (HC 171.539-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda nessa linha, veja-se o HC 176.420-AgR, Relª. MInª. Rosa Webe.



    11. Ainda: o STF já decidiu que “ocorre reformatio in pejus apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica” (HC 183.325-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    12. No caso, a instância antecedente não divergiu dessas orientações. Confiram-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    (...) considerando a grande quantidade de drogas apreendidas, a culpabilidade, os antecedentes criminais, a personalidade e as circunstâncias dos crimes desfavoráveis ao paciente, atento à vasta quantidade das substâncias entorpecentes localizadas e a sua preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, este Relator fixou a pena-base, em 09 (nove) anos de reclusão, e 900 (novecentos) dias-multa, para o crime de tráfico de entorpecentes, e em 05 (cinco) anos de reclusão, e 1166 dias-multa, para o crime de associação ao tráfico.



    No presente caso, o Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou a grande quantidade de entorpecentes apreendidos com o paciente, vale dizer, 131,830 kg (cento e trinta e uma quilogramas e oitocentos e trinta gramas) de maconha, além de 39,0g (trinta e nove gramas) da mesma droga.



    No tocante à culpabilidade, o Tribunal de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando o paciente detinha "dois veículos adaptados para o transporte de entorpecentes nas partes internas da lataria, mantendo-os dentro do ambiente familiar", fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação das penas-bases. 



    Ainda, as condenações pretéritas podem ser consideradas para valorar os maus antecedentes, pois a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 05 (cinco) anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes. 



    Quanto à personalidade do agente, esta "resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. Não se admite, pois, que seja presumido que o réu ostenta personalidade distorcida em razão da gravidade do próprio delito ou com fundamento em condenação por fato posterior ao apurado nos autos" (HC n. 566.684/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 17/06/2020). 



    In casu, a Corte a quo, bem exarou a personalidade desfavorável, pois, "Mantinha refúgio na urbe, longe do sítio dos fatos, para não ser preso em flagrante delito e, após prisão de seus irmãos, conseguiu ser rapidamente informado para deixar o local antes da invasão policial", assim como, "se evadiu com êxito em exíguo prazo do esconderijo que seria invadido pela Polícia Civil", elementos concretos, que demonstram a má índole do paciente naquela situação. 



    Por fim, restaram-se constatadas as circunstâncias do crime desfavoráveis ao paciente, eis que o paciente dispunha de "eficiente rede de comunicação quanto às investidas policiais", elementos que excedem os limites dos tipos penais violados, exigindo resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 



    No que se refere à aventada reformatio in pejus, in casu, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, como na espécie, em que a reprimenda imposta ao agravante se restou diminuída, aliado ao fato da Corte a quo ter inaugurado a fase da sentença, eis que o agravante foi absolvido em primeiro grau, assim como esta Corte determinou, no julgamento do HC 305252/SP, o refazimento integral da dosimetria.



    [...]”.



    13. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



    14. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 05 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator